Tribunal: TJDFT
Processo: 0705634-67.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705634-67.2024.8.07.0019 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VAGNER GOMES DE PONTES EMBARGADO: ATAIDE CORREIA DE OLIVEIRA DECISÃO Embargos de Declaração opostos pelo recorrido no quais defende a existência de equívoco na decisão monocrática que retificou o erro material existente no acórdão. Afirma que deve ser aplicado o art. 85, § 8o, do CPC ao caso, uma vez que os honorários foram fixados em quantia irrisória, devendo ser arbitrados mediante apreciação equitativa. Contrarrazões apresentadas. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021) Os presentes embargos apontam vício inexistente. Com efeito, o art. 55 da Lei 9.099/95 estabelece a condenação do recorrente integralmente vencido ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do advogado do recorrido, os quais devem ser fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Revendo posicionamento anterior já adotado por esta Relatora, não há, como regra, espaço para fixação equitativa dos honorários de sucumbência no procedimento sumaríssimo, ante a literalidade do dispositivo legal incidente à hipótese, não sendo aplicáveis as regras do art. 85 do CPC no âmbito dos Juizados Especiais. Este é o entendimento já sedimentado no âmbito desta Segunda Turma Recursal: Nesse sentido: Acórdão 1780223, 07356590920238070016, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 6/11/2023, publicado no DJE: 16/11/2023. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que impõe. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95. Brasília/DF, 23 de setembro de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora